Tribunal: TJES
Processo: 5007632-90.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007632-90.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 1ª VARA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DE PANCAS/ES (SUSCITANTE). JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE (SUSCITADO). AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICILIO DO CONSUMIDOR.
CÓRREGO MONTES CLAROS. COMARCA CONTÍGUA PERTENCENTE AO TERRITÓRIO DE PANCAS/ES.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL DE PANCAS/ES.

1.
Tratando-se de relação de consumo, a competência para julgamento da demanda de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária é de natureza absoluta, devendo a ação ser proposta no domicílio do consumidor, tendo em vista o princípio da facilitação da defesa constante do art. 6º, VIII, do CDC, podendo ser declinada de ofício. Precedentes.

2.
Embora a parte autora tenha apresentado comprovantes de residência (boletos de energia) dos réus os quais a seu ver atestaria o domicílio no território de São Domingos do Norte, na verdade, o endereço cadastrado perante as Companhias de Energia e Agua são lavrados mediante meras declarações unilaterais, sem maiores fiscalizações.

3.
Não apenas a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça de São Domingos do Norte, mas informações prestadas no próprio sítio eletrônico da Prefeitura de Pancas e na página do IBGE indicam que Córrego Montes Claros, Zona Rural, ao menos oficialmente, pertence ao território de Pancas/ES.

4.
Conhecido o conflito de competência para declarar a competência do juízo da 1ª Vara de Pancas (suscitante)

para

processar e julgar a ação de origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer para declarar a competência do juízo da1ª Vara de Pancas (suscitante) para processar e julgar a ação de origem.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
CONF
LIT
O
NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo Juízo de direito da
1ª Vara Cível de Pancas/ES
,
em desfavor do Juízo de direito da
Vara Única de São Domingos do Norte/ES
, nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo SICOOB Norte em face José Ricardo Forrechi e Maria de Lourdes Marim Forrechi.

A demanda de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente foi aforada perante a Vara Única de São Domingos do Norte/ES, em razão de ser este o Município de domicílio de ambos os réus (qualificados na exordial como domiciliados em Córrego Montes Claros, Zona Rural de São Domingos do Norte, CEP 29.745-000). Todavia, após determinação de citação dos requeridos, certificou o Oficial de Justiça à fl.41 dos autos referência que “
Córrego Montes Claros faz parte da Zona Rural da Comarca de Pancas/ES, área diversa da atuação deste Oficial de Justiça, e não São Domingos do Norte/ES, como indicado na exordial
”, informação que levou o juízo suscitado a declinar a sua competência para a Comarca de Pancas.

Por sua vez, remetidos os autos referência ao juízo da 1ª Vara Cível de Pancas/ES, este afirmou que não obstante possa existir registro de propriedades rurais no Cartório do 1º Ofício de Pancas, isso poderia ocorrer à imóveis localizados na divisa entre os dois municípios, sendo o que ocorre na hipótese, nada impedindo que o imóvel de domicílio dos devedores esteja parte em um município, parte em outro. Também assevera que a competência
ratione loci
é, via de regra, relativa e não poderia ser declinada de ofício.

Decisão designando o Juízo da 1ª Vara de Pancas (suscitante) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes do processo referência nº 0000135-84.2019.8.08.0054,
ex vi
o disposto no art. 955 do CPC/2015.

Pois bem. Discute-se, na origem, a competência para processar e julgar a ação de obrigação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente movida pela Instituição bancária em face de suposto devedor do contrato celebrado.

Tratando-se de relação de consumo, a competência para julgamento da demanda é de natureza
absoluta
, devendo a ação ser proposta no
domicílio do consumidor
, tendo em vista o princípio da facilitação da defesa constante do art. 6º, VIII, do CDC, podendo ser declinada de ofício. Nesse mesmo sentido, cito jurisprudência sedimentada da Corte de Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA
. DOMICILIO DO CONSUMIDOR. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, § 4º, DO CPC.
1. Ação de busca e apreensão. 2. Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor. 3. Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4º, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1449023 SP 2019/0039705-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2020).

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROMOVIDA EM COMARCA ALEATORIAMENTE ESCOLHIDA PELO CREDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CDC. DOMICÍLIO DO RÉU. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA.
I. Ajuizada a ação de busca e apreensão em comarca que não é nem a do foro do domicílio do devedor, nem o de eleição, mas um terceiro qualquer, aleatoriamente escolhido, resulta óbvio o prejuízo causado à defesa do consumidor, questão de competência absoluta, que deve ser apreciada independentemente do oferecimento de exceção (...)”(REsp 609.237/PB, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 10.10.2005) .

A celeuma instaurou-se porquanto a parte autora indicou como endereço do consumidor a localidade de “Córrego Montes Claros, São Domingos do Norte/ES”, mas após determinada a citação dos devedores, o Oficial de Justiça certificou nos autos que tal localidade, na verdade, faz parte do território de Pancas/ES.

Aliás, na forma do art. 255 do CPC, “
Nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana, o oficial de justiça poderá efetuar, em qualquer delas, citações, intimações, notificações, penhoras e quaisquer outros atos executivos”,
não justificando o fato de que o Oficial de Justiça de São Domingos do Norte sequer tenha efetuado tentativa de citação dos devedores ao argumento prefalado.

De qualquer forma, embora a parte autora tenha apresentado comprovantes de residência (boletos de energia) dos réus os quais a seu ver atestaria o domicílio no território de São Domingos do Norte, na verdade, o endereço cadastrado perante as Companhias de Energia e Água são lavrados mediante meras declarações unilaterais, sem maiores fiscalizações.

Lado outro, tem-se, na hipótese, não apenas a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça de São Domingos do Norte, mas informações prestadas no próprio sítio eletrônico da Prefeitura de Pancas
1
e na página do IBGE
2
que indicam que Córrego Montes Claros, Zona Rural, ao menos oficialmente, pertence ao território de Pancas/ES, Distrito de Lajinha.

Também observo a existência das seguintes informações, as quais reputam-se úteis, embora prestadas pelo juízo de São Domingos do Norte nos autos de outro processo - de nº 0000016-26.2019.8.08.0054 - Execução de Título Extrajudicial, consoante observa-se pela Lista do Diário de Justiça deste Estado nº 0059/2019 de 09.09.2019-, quando houve a mesma dúvida atinente à localidade de Córrego Montes Claros. Vejamos:

“
Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial em que o exequente possui domicílio no município de São Gabriel da Palha e os executados
residem na localidade de
Córrego Montes Claros
.
A princípio, a parte demandante ajuizou o processo junto ao presente juízo em razão de entender que o Córrego Montes Claros é pertencente ao município de São Domingos do Norte, haja vista a existência de comprovante de residência indicando tal informação
.

Entretanto, após diversas consultas aos munícipes, bem como diligências por parte deste juízo, verificou-se que a localidade de Córrego Montes Claros, efetivamente,
pertence ao município de Pancas, e não São Domingos do Norte
. Ora, inicialmente, entendo por fundamentar tal conclusão a partir das
informações prestadas pelos Oficiais de Justiça da presente Comarca. Ambos os servidores, Alexandro Valandro e Junio Alessandro Alencar, possuem vasta experiência na região e ressaltam que a área não é considerada como pertencente ao presente juízo, sendo inclusive registrado pelos mesmos, que a área habitada do local dista aproximadamente 12 quilômetros da divisa do município de Pancas com o de São Domingos do Norte
.

Ademais, sempre que visa a intimação ou a realização de outros atos judiciais na localidade de Montes Claros, este juízo expede carta precatória a Comarca de Pancas, o que sempre é cumprido pelos servidores do referido juízo, o que comprova a concordância dos mesmos quanto a competência da área, não sendo suscitada qualquer dúvida ou alegação de incompetência.

(...)
”.
Grifei.

Por fim, consoante redação do artigo 64, §4º do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente conservam o seu efeito, em regra, até que o juízo cuja competência venha a ser fixada para conhecer e julgar a causa se pronuncie a respeito.

Pelo exposto, conheço do conflito de competência para declarar a competência do
juízo da
1ª Vara de Pancas (suscitante)

para

processar e julgar a ação de origem.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Acesso em 19.09.2023: <https://www.pancas.es.gov.br/bus_ava.aspx?search=montes+claros&f=&t=&m=1&c=>

2
Acesso em 19.09.2023: <https://geoftp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/mapas_municipais/colecao_de_mapas_municipais/2020/ES/pancas/3204005_MM.pdf>